Tribunal: TJBA
Processo: 8046012-20.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046012-20.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: EDVAN DA CRUZ BARRETO

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. MÚLTIPLAS LESÕES EM PARTES DIFERENTES DO CORPO. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. POSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de indenização complementar por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito que resultou em múltiplas lesões.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cumulação de indenizações para diferentes partes do corpo afetadas em um mesmo acidente, notadamente quando referentes a lesões em
membro superior e ombro e membro inferior e pé.

III. Razões de decidir

3. As indenizações do seguro DPVAT devem ser calculadas de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme a Súmula nº 474 do STJ, considerando os percentuais estabelecidos no Anexo da Lei nº 11.945/2009.

4. A Lei nº 6.194/1974, com alterações introduzidas pela Lei nº 11.945/2009, enquadra ombro e membro superior como partes do corpo distintas, assim como pé e membros inferiores, para fins de quantificação da indenização securitária.

5. É devida a indenização para cada uma das partes afetadas, sem que isso configure bis in idem, quando a tabela legal as prevê em categorias diferentes, permitindo a cumulação dos valores a serem indenizados.

6. O pagamento administrativo que considera apenas parte das lesões sofridas pela vítima não impede a complementação do valor indenizatório para contemplar as demais lesões comprovadas por laudo pericial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
desprovido.

Tese de julgamento: “É cabível a cumulação de indenizações do seguro DPVAT quando constatadas lesões distintas em segmentos autônomos de um mesmo membro corporal, desde que observado o limite máximo legal previsto em lei”.

Vistos, relatados e discutidos os recursos de apelação simultâneos nº

8046012-20.2020.8.05.0001
, da comarca de
Salvador
, em que figuram, como apelante,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e como apelado,
EDVAN DA CRUZ BARRETO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.